Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso ministerial e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006). A Defesa alega omissão no julgado diante do não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, conforme previsto no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, não sendo via adequada para revisão do mérito da decisão.
4. O enunciado sumular 630, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
5. No caso concreto, o embargante admitiu a posse do entorpecente para consumo próprio, mas não reconheceu a traficância, razão pela qual não se configura a confissão espontânea apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 65, inciso III, alínea "d"; Código de Processo Penal, artigo 619; Lei n° 11.343/2006, artigo 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 630.